Tribunal: TJMT
Processo: 1048994-22.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1048994-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE MENDES LIMA - CPF: 569.673.061-20 (RECORRENTE), CIRLENE RIBEIRO DE FIGUEIREDO - CPF: 452.547.611-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1048994-22.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1048994-22.2024.8.11.0001

Recorrente:
José Mendes Lima

Recorrido
: Banco do Brasil S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO COM DÉBITO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO NA DATA DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo consumidor, pugnando pela reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais. Alega falha na prestação de serviço em razão da ausência de cobrança de parcela de empréstimo contratado e de descontos indevidos realizados em sua conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de cobrança da parcela de empréstimo, apesar da existência de saldo na conta, caracteriza falha na prestação de serviço; (ii) estabelecer se os descontos indevidos geram direito à restituição dos valores e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em relação ao empréstimo no valor de 271,58 (duzentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos), não há falha na prestação do serviço, pois os extratos bancários demonstram que o débito automático ocorre no dia 30(trinta) de cada mês, enquanto a portabilidade do salário do consumidor ocorre antes, o que pode ter resultado na insuficiência de saldo no momento do débito.

4.

O consumidor estava ciente da data de vencimento das parcelas do empréstimo, conforme contrato anexado aos autos, inexistindo erro ou omissão da instituição financeira nesse ponto.

5.

Quanto aos descontos mensais indevidos no valor em média de R$5,00(cinco reais) cada, a instituição financeira não apresentou contrato assinado pelo consumidor ou qualquer outro meio de prova que atestasse a regularidade da cobrança, descumprindo seu ônus probatório.

6.

O desconto indevido de valores em conta corrente, especialmente quando se trata de quantias de caráter alimentar, configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do abalo extrapatrimonial.

7.

O consumidor faz jus à restituição dos valores descontados indevidamente, corrigidos monetariamente, bem como à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de compensação de parcela de empréstimo por insuficiência de saldo na data do débito não configura falha na prestação de serviço, quando demonstrado que o consumidor tinha ciência dos dados do vencimento.

2.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados
ao consumidor em raz
ã
o de descontos indevidos em sua conta corrente.

3.

O desconto indevido de valores de caráter alimentar configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo.

4.

A restituição dos valores descontados indevidamente deverá ocorrer de forma simples, na ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Código Civil, artigos 186 e 927 e Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes: Turma Recursal Cível, Número Único 1000746-25.2024.8.11.0001 e Turma Recursal Cível, Número Único 1011049-98.2024.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1048994-22.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1048994-22.2024.8.11.0001

Recorrente:
José Mendes Lima

Recorrido
: Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

José Mendes Lima.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Cuiabá–MT.

Sentença
(Id.
261711453
): julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

261811454

): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id.
261811460):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1048994-22.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1048994-22.2024.8.11.0001

Recorrente:
José Mendes Lima

Recorrido
: Banco do Brasil S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por José Mendes Lima
em
face de Banco do Brasil S.A., em razão de falha na prestação de serviço, diante de descontos realizados em sua conta corrente que alega serem indevidos e, ainda, da ausência de compensação do empréstimo, mesmo estando em débito automático.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido sustenta, em síntese, que realizou a portabilidade do recebimento do seu salário do banco recorrido para ao banco Caixa Econômica Federal. Relata que possui 4(quatro) empréstimos com o banco recorrido, e que um deles, com parcelas no valor de R$271,58(duzentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos) mensais não estava sendo compensado em sua conta corrente, mesmo havendo saldo disponível, o que gerou diversos problemas.

Além do mais, relata que foram descontadas de forma indevida, mensalmente, tarifas bancárias no valor, em média, de R$5,00(cinco reais) cada, que totalizaram o montante de R$34,38(trinta e quatro reais e trinta e oito centavos), cuja contratação alega desconhecer, razão pela qual pugna pela condenação da instituição financeira recorrida, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a empresa recorrida logrou êxito em comprovar que o empréstimo discutido nos autos é debitado na conta do autor dia 30 de cada mês, sustenta que não houve a compensação em alguns meses, pois a portabilidade do salário do recorrente ocorria em data anterior ao vencimento da parcela.

Portanto, em relação à ausência de compensação do empréstimo, não há que se falar em falha na prestação de serviço, tendo em vista que, conforme extratos apresentados pelo recorrente é possível verificar que a data de recebimento do salário difere-se da data do débito da operação. Ademais, o autor estava ciente do dia de vencimento das parcelas, considerando que juntou em sua inicial o contrato do empréstimo, onde há claramente a informação de que o vencimento é dia 30 de cada mês.

No que se refere aos descontos de tarifas bancárias, embora o banco recorrido alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pelo consumidor ou qualquer outro meio de prova, a fim de atestar as contratações dos serviços discutidos nos autos, ô
nus que lhe competia, de acordo com artigo 373, II do
Código de Processo Civil
.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor no tocante aos descontos indevidos, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ainda, o Código do Consumidor determina, em seu artigo 42, parágrafo único, que, quando cobrado indevidamente, o consumidor possui o direito de ter o indébito restituído.

Ademais, quanto ao dever de indenizar, a sentença deve ser reformada, pois os danos morais restaram comprovados, na moralidade
in re ipsa, tendo em vista que os valores foram
descontados na conta corrente em que o autor recebia seus proventos.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MÓVEL RECURSAL PELA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a instituição financeira não provou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejaram os descontos.

2. Dano moral configurado em razão dos descontos indevidos recaírem nos proventos da parte autora.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000746-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi, e que guarda semelhança com o caso, ora analisado:

“RECURSOS INOMINADOS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESCONTOS INDEVIDOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO IMPERTINENTE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCILMENTE PROVIDOS. Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados na conta corrente do consumidor, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano é presumido, caracterizando-se com dano moral in re ipsa. Considerando que a má-fé não foi comprovada, os valores devem ser restituídos de forma simples. (N.U 1011049-98.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)”.

Desse modo, constata-se a responsabilidade indenizatória do banco recorrido, diante da fragilidade da prova produzida, ônus processual que lhe cabia, conforme o prescrito no inciso II, do artigo. 373, do Código de Processo Civil.

Assim
,
sopesando critérios apresentados nos autos e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que
o valor de
R$
1.000,00 (mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais do autor recorrente, está em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos,
sem que importe em seu enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica ao banco recorrido para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,

para reformar a sentença de origem e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais e
CONDENAR
a instituição financeira recorrida ao pagamento de R$34,38(trinta e quatro reais e trinta e oito centavos) a título de danos materiais,
com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), bem como ao pagamento de
R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais,
a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no art. 406, § 1o do Código Civil, alterado pela Lei n.o 14.905/2024, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Recurso
No:
1048994-22.2024.8.11.0001.

Recorrente:
JOSE MENDES LIMA.

Recorrido:
BANCO DO BRASIL S.A.

Relatora:
Juíza
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
17 A 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Com a devida vênia, divirjo
parcialmente
do voto proferido pela ilustre Relatora.

Isso porque, restou comprovado nos autos que o reclamado, no período de
05/2024
, descontou indevidamente da conta bancária do reclamante valores referentes ao serviço denominado “
Tarifas MSG”
, conforme extrato bancário anexado no
id. 261811766.

Nesse sentido, o ressarcimento deve ser
em dobro
, consoante prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITMIDADE PASSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADAS. CONTA CORRENTE.
DESCONTO INDEVIDO
. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA
.
BOA FÉ OBJETIVA AUSENTE
.
TEMA 929/STJ
. DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1- Prevalece, no caso, a regra da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso. 2- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 3- Havendo negativa de contratação, indispensável a Empresa apresente a respectiva prova, de forma inequívoca, restando inservíveis documentos internos e de forma isolada. 4- “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANOEXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DEDANO MORAL”. 5-
A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ
.
(N.U 1024877-64.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR –
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (grifei)

Por outro lado, os danos morais não restaram configurados, eis que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade da parte autora.

Além disso,
não há nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que tenha buscado uma solução administrativa junto à parte reclamada
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA
.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA
. REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só,
não é suficiente para configurar o dano moral
,
havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes
. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1o/6/2023).

2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para excluir sua condenação ao pagamento de danos morais ao ora agravante, sob o fundamento, entre outros, de que a "(..)
ocorrência de desconto indevido na aposentadoria não enseja dano moral in re ipsa
".

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 1/10/2024.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso inominado, posto que tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora
,
dou parcial provimento
para determinar que o reclamado restitua,
em dobro
, os valores descontados indevidamente da conta bancária do autor, no montante de
R$
68,76 (sessenta e oito reais e setenta e seis centavos)
,
já na forma dobrada
,
mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025